Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. INJÚRIA. ATIPICIDADE. MERO XINGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal em face da r. sentença que rejeitou a queixa-crime por considerar que não restou caracterizado o dolo de injuriar, de atingir a honra do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustenta o apelante que: (i) a proposta de conciliação feita pelo advogado do recorrido, de formalização de desculpas, torna incontroversa a ofensa e configura justa causa para o oferecimento da queixa-crime; (ii) improcede a afirmação da sentenciante no sentido de que a ofensa proferida seja apenas um xingamento grosseiro, deselegante e desrespeitoso, configurando o crime de injúria; (iii) o contexto probatório não foi devidamente apreciado pela sentenciante; (iv) deve ser revisto o valor fixado a título de revisão sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da proposta de conciliação. As propostas formuladas em sede de audiência de conciliação não acarretam reconhecimento de culpa, nem tornam típico o fato, tampouco servem de lastro para fundamentação de eventual condenação.
4. Xingamento x Injúria. O mero xingamento, ou palavra de baixo calão, destituído do dolo específico de injuriar, não configura o crime de injúria; embora se trate de um ato de falta de educação e de civilidade mínima, uma grosseria, um desrespeito, por si só não possui o condão de tipificar o crime de injúria.
5. Exame do contexto probatório. O áudio de ID 64462102 e a ocorrência policial de ID 64462093 são, de fato, prova de que o recorrido proferiu palavras de baixo calão, dirigidas ao recorrente; contudo, provam também que o contexto em que se deram não trouxe o dolo específico do animus injuriandi, elemento essencial para configurar o crime de injúria.
6. Revisão sucumbencial. A condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais está atrelada intrinsecamente à natureza, extensão e qualidade do trabalho empreendido pelo advogado da parte contrária; no caso em exame, este último limitou-se a comparecer a audiência de conciliação, não tendo subscrito qualquer peça processual, razão pela qual deve haver a redução de R$ 800,00 para R$ 400,00.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais, de R$ 800,00 para R$ 400,00 (art. 55 da Lei no 9.099/1995), mantidos os demais termos da sentença.
_____________________________________________________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Apelação criminal 0747028-05.2020.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/07/2021, publicado no PJe: 26/08/2021.